Tribunal: TJES
Processo: 5031733-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031733-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANDRE FERRARI CAMPO DALL ORTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031733-85.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO COOPERATIVO DO SICOOB S/A – BANCO SICOOB.

RECORRIDO
:
ANDRE FERRARI CAMPO DALL ORTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser titular de um cartão de crédito da primeira requerida, afirma que, em 20/04/2024, durante o evento “Show do Nathan por ai” em Vitoria/ES, teve seu cartão trocado por outro ao realizar compras com vendedores ambulantes. Aduz que após perceber a troca, tentou bloqueá-lo, mas uma compra de R$9.800,00 foi aprovada em benefício de Evandro Campos. Tentou contestar a transação extrajudicialmente, sem sucesso.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação à recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA. Com relação ao requerido, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1) DECLARAR a inexistência da compra realizada com o cartão SICOOB BLACK, bandeira Mastercard de número 5161********1683, no dia 20 de abril de 2024, no valor de R$9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), 2) CONDENAR o requerido a restituir aos requerentes a quantia de RR$9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), de forma simples, com incidência de correção monetária desde a data do desembolso e juros a contar da citação; 3) CONDENAR o requerido a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que as transações contestadas foram feitas com o cartão original com o uso de senha pessoal, passando a ser dos autores a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Aduz ser culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, na medida em que está inobservou o seu dever de guarda do seu cartão de crédito, assim como a inexistência de qualquer falha na prestação de serviço.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais,
a quantia fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em patamar equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ser mantido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)